Tribunal: TJDFT
Processo: 0731420-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 17 da Lei 9.656/98, incumbe especificamente ao plano de saúde comunicar previamente os beneficiários a respeito do descredenciamento de profissional ou hospital. Assim, a operadora não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço tão somente porque seus beneficiários ali fazem tratamento, devendo disponibilizar em sua rede credenciada outras clínicas que atendam às mesmas necessidades.
2. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais quanto ao prejuízo no atendimento, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.